Tribunal: TJMT
Processo: 0006777-98.2015.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006777-98.2015.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE OLAVO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 007.078.711-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E PRECARIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONDIÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) “Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.” (TJMT, RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000)”
(N.U 0000246-32.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a decisão anexada sob Id. 162369217 - pág. 64/65, em que se extinguiu a punibilidade de
Marcos Antônio Moraes de Melo
, em razão do transcurso do período de prova estabelecido para suspensão condicional do processo.

Em suas
razões
recursais,
o órgão ministerial sustenta que
houve descumprimento de condição imposta para suspensão condicional do processo
, o que autoriza a revogação do benefício, mesmo que transcorrido o prazo do período de prova. Assim, pleiteou que seja anulada a sentença extintiva da punibilidade, dando-se normal prosseguimento ao feito (Id. 162369215 - Pág. 10/18).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 162369238).

O magistrado
a quo

deixou de se manifestar sobre a fase do juízo de retratação.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 163807189):

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECEPTÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – O RECORRIDO CUMPRIU TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA, E, PORTANTO, NÃO HÁ QUAISQUER MOTIVOS PARA REVOGAÇÃO DA BENESSE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Narra-se na denúncia que, no dia 13.9.2015, por volta das 20h19min., no “Rancho Recanto das Pedras”, Rodovia do Peixe, Km 09, Rondonópolis/MT.,
Marcos Antonio Moraes de Melo
teria recebido e ocultado em proveito próprio, sabendo que era produto de crime, um motor canoas, marca Bufalo 10HPM, nº. de série 11090434.

Em 27.7.2016, a denúncia foi recebida (Id. 162369216 - Pág. 59 /60) e, no dia 6.10.2016, o réu apresentou resposta à acusação (Id. 162369217 - Pág. 16/21). Em audiência realizada no dia 20.2.2017, o Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo pelo período de dois anos e o réu aceitou,

sob as seguintes condições:
“A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou contravenções penais; B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar a ausência nos autos, declinando o local onde estará; C) Comparecer mensalmente ao cartório da 2ª vara criminal para informar seu endereço e a atividade que estiver exercendo;”
(Id. 162369217 - Pág. 53/54).

Primeiramente, o
Ministério Público
alega que o benefíco deve ser revogado porque, durante o período de prova, o réu passou a responder à Ação Penal n.º 00011785-17.2019.8.11.0064, em trâmite naquela Comarca de Rondonópolis/MT.

No entanto, apesar de ser verdade que ele passou a responder à indigitada ação penal, verifica-se, em consulta ao Pje de primeiro grau, que o período de prova encerrou em 20.2.2019 e os fatos apurados naquele feito foram perpetrados em setembro de 2019, depois de findo o prazo da suspensão condicional do processo.

Quanto à obrigação de comparecer mensalmente em cartório, de acordo com o relatório de acompanhamento colacionado ao Id. 162369217 - Pág. 55, 162369217 - Pág. 62 e 63, o réu compareceu em Juízo nos seguintes dias: 15.3.2017, 11.4.2017, 10.5.2017, 6.7.2017, 13.9.2017, 15.1.2018, 3.3.2018, 17.4.2018, 17.7.2018, 16.10.2018, 25.1.2019, 24.6.2019, 15.7.2019, 9.9.2019 e 14.10.2019.

Assim, evidente que ele cumpriu parcialmente a obrigação de “
Comparecer mensalmente ao cartório da 2ª vara criminal para informar seu endereço e a atividade que estiver exercendo”
.

Mas aqui é importante destacar que o primeiro mês em que ele deixou de comparecer em Juízo foi
junho de 2017
e, depois disso, em alguns meses ele cumpriu a obrigação e em outros, não; algumas vezes o réu ficou de 3 ou até 4 meses sem comparecer em Juízo.

Verifica-se, outrossim, que o magistrado
a quo
determinou, em
21.7.2018
, que fosse certificado o comparecimento mensal dessa condição pelo réu e, em caso negativo, determinou que ele fosse intimado para cumprir a obrigação.

Entretanto, apenas no dia
6.6.2019
, é que fora expedido o mandado de intimação do réu, que foi cumprido em
25.6.2019
e, depois disso, o réu ainda compareceu em Juízo para justificar as atividades nos dias 24.6.2019, 15.7.2019, 9.9.2019 e 14.10.2019.

O período da suspenção condicional do processo era de 2 anos, com início em 20.2.2017 e fim no dia 20.2.2019, sendo que a punibilidade do réu foi extinta em 30.3.2021 (mais de 2 anos depois de encerrado o período de prova).

No caso em apreço, em apenas uma ocasião, alguma medida judicial foi adotada durante o período de prova quanto ao descumprimento da condição imposta e a ordem foi cumprida depois de um ano.

Sopesadas tais circunstâncias, diante da omissão e precariedade na fiscalização do cumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo, tratando-se de fato ocorrido há mais de seis anos, sem violência ou grave ameaça à pessoa, entendo ser pertinente conservar a decisão extintiva da punibilidade.

Apesar de se tratar de caso diverso do versando, é oportuno colacionar trecho de aresto de julgado do STF:

“(...) Em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. (AP 512 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012)

Nesse mesmo sentido:

“(...) “Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.” (TJMT, RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000)” (N.U 0000246-32.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Além do mais, não se pode ignorar que, ainda que de forma precária, o réu permaneceu comparecendo ao Juízo mesmo depois de encerrado o período de prova.

Nesse prisma, apesar do cumprimento relativamente insatisfatório da obrigação de comparecer em Juízo para justificar as atividades, as peculiaridades do caso concreto convergem-se para a conclusão de que, por medida de política criminal, assim entendida a solução socialmente adequada à situação jurídica concreta, deve ser mantida a sentença extintiva da punibilidade do réu.

Diante do exposto,
em consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023